Tribunal: TJDFT
Processo: 0704901-77.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704901-77.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ISRAEL GRADO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, ISRAEL DE MACEDO GOMES GRADO, EDVALDO EXPEDITO PIRES GRADO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco Bradesco contra sentença que, na ação de execução de título extrajudicial movida pelo apelante em desfavor de Israel Grado Engenharia e Construção Ltda, Israel de Macedo Gomes Grado e Edvaldo Expedito Pires Grado, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330 e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Nas razões recursais (Id 49319092), o exequente pretende, em síntese, a homologação do acordo firmado entre as partes, bem como a suspensão da execução até o cumprimento do ajuste, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, afirma que os executados se deram por citados, conforme minuta do contrato, bem como esclarece que os documentos juntados aos autos foram produzidos a partir da via original. Assim, considerando que o vencimento da última parcela da avença estava prevista para 19/07/2023 (Id 51177840), diga o exequente se houve o devido cumprimento do acordo celebrado entre as partes, bem como se persiste o interesse no julgamento o presente recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator